Tribunal: TJSP
Processo: 2258135-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2258135-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Maracaí, em que é embargante
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é embargado
ROBERTO PAIVA SINAIDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO ALFIERI E
CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258135-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.822- lc
2
VOTO No 35.822
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2258135-26.2019.8.26.0000
COMARCA: MARACAÍ
EMBARGANTE: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S.A
EMBARGADO: ROBERTO PAIVA SINAIDI
Embargos
de
declaração.
Alegação
de
contradição, obscuridade e omissão.
Razões dissociadas do acórdão.
Embargos não conhecidos.
Energisa Sul-Sudeste - Distribuição de
Energia S.A. opõe embargos de declaração em face do V. Acórdão de
fls.56/59, sustentando omissão, obscuridade e contradição.
Discorre, em breve síntese, que cumpriu
com todas as formalidades legais para promover o recolhimento do preparo.
Aduz que não deve prevalecer o V. Acórdão que julgou deserto o apelo.
É o relatório.
O recurso não é de ser conhecido.
As razões recursais estão dissociadas do
que se decidiu na decisão embargada, que versou sobre a concessão do
benefício da justiça gratuita ao réu.
Contudo, as razões dos embargos
pugnam pelo conhecimento de recurso de apelação julgado deserto, já que
não houve a comprovação do recolhimento em sua integralidade do preparo.
Nota-se, inclusive, que da petição dos
embargos, consta como embargado o nome de Reginaldo Pereira da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258135-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.822- lc
3
que não figura como parte na presente demanda.
Como se vê, os argumentos da
embargante estão completamente dissociados da decisão hostilizada, o que
enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III do
CPC.
Diante do exposto, não se conhece do
recurso.
CESAR LACERDA
Relator